Tribunal: TJMT
Processo: 0004001-74.2016.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004001-74.2016.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Mateus Mendes de Arruda (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), FELICIA DE FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 346.711.021-53 (VÍTIMA), MAGNO SANTOS PEREIRA - CPF: 015.667.361-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS MENDES DE ARRUDA - CPF: 304.783.831-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA
–
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS

–
INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

As provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3.

Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua possível incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MATEUS MENDES DE ARRUDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MATEUS MENDES DE ARRUDA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.
0004001-74.2016.8.11.0005
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
,
por duas vezes
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
224546819
, o ora recorrente vindica a reforma do r.
decisum
para que seja absolvido sumariamente, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos levam indubitavelmente à conclusão de que, ao perpetrar os delitos, agiu acobertado pela
excludente de ilicitude da
legítima defesa
.
Subsidiariamente
, pleiteia o
decote da circunstância qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, por entender se tratar de circunstância desamparada pelo arcabouço fático-probatório dos autos.

Em contrarrazões vistas no ID
224546822
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
224546823
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
227730676
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 05 de novembro de 2016, por volta das 14h40min, no Bairro São Benedito, Município de Diamantino/MT,
MATEUS MENDES DE ARRUDA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos,
matou as vítimas
Felícia de Figueiredo Pereira
e
Magno Santos Pereira
.

Conforme a narrativa ministerial, nas circunstâncias mencionadas, o recorrente, acreditando que a vítima
Magno
teria invadido sua residência dias antes, e subtraído seus pertences, armou-se e foi ao encontro do ofendido, em cuja
residência
MATEUS
se deparou com
Felícia
, avó de
Magno
, de 76 (setenta e seis) anos de idade, e, de inopino, desferiu contra ela um disparo de arma de fogo, ensejo em acertou sua face e, assim, causou sua morte.

Ato contínuo, ainda de acordo com a preambular acusatória,
MATEUS
se deparou com
Magno
e, também de inopino, efetuou disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o na região torácica e provocando sua morte.

Ofertada a denúncia por esses fatos, com a imputação, ao recorrente, da prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, o trâmite processual transcorreu regularmente, a culminar na
pronúncia

do acusado, com
deferimento
do pedido de
emendatio libelli
formulado pelo i. órgão ministerial, a fim de ver o recorrente pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, IV, do Código Penal,
por duas vezes
, contexto em que o acusado agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida absolvição sumária

Em síntese, o recorrente argumenta que sua intenção, por ocasião dos delitos, consistia tão somente
em se defender das supostas vítimas
, ensejo em que argumenta, ainda, ser a sua versão dos fatos a única fiel retratação do ocorrido na data fatídica, face à
ausência de testemunhas oculares
, devendo se considerar, portanto, que, na ocasião, houve
prévia discussão e desentendimento antes da morte das vítimas
, contexto em que o denunciado, na intelecção defensiva,
apenas desferiu os disparos para se defender, fazendo uso dos meios que tinha disponíveis no momento
.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.
Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa — o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, sob o viés de que agiu em
legítima defesa
,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

2. É entendimento consolidado nesta Corte que
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.

3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.º, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e voltando-me ao caso concreto, vejo que, a princípio, a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria

estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência (ID 224546670 - Págs. 13-15); do auto de constatação do local do crime (ID 224546670 - Págs. 17-25); das certidões de óbito (ID 224546670 - Págs. 82 e 84); dos laudos de necropsia (ID 224546670 - Págs. 104-123); e dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, além da prova oral obtida em juízo.

Com efeito, da análise das razões recursais, depreende-se que o réu não contesta ter sido o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida das vítimas; pelo contrário,
MATEUS
admite tê-lo feito, argumentando a i. Defesa, apenas, ter se tratado de conduta albergada sob o manto da excludente de ilicitude de
legítima defesa
.

Nessa linha, verte dos autos que, conquanto tenha exercido seu
direito constitucional ao silêncio
na fase inquisitiva, o recorrente, ao ser interrogado
em juízo
, relatou que, na data fatídica, dirigiu-se armado à residência de
Magno
a fim de conversar com ele acerca de cinco ou seis ocasiões em que o ofendido, acompanhado de terceiros, teria invadido sua residência; defecado em seu banheiro; e furtado vários de seus bens.

Conforme
MATEUS
, na data, o avô da vítima teria lhe dito para não ir até lá, “
senão Magno iria para cima dele
”, mas, munido de uma arma de fogo, o recorrente dirigiu-se ao local, oportunidade em que disse ao ofendido que ele não mais deveria ir à sua casa, tendo
Magno
, por sua vez, alegado não ter qualquer envolvimento com os furtos.

Em sequência, o recorrente relatou que
Felícia
, avó de
Magno
, foi até a porta e deu um murro para fechá-la, desferindo então outro murro contra o nariz de
MATEUS
, que, temendo por sua vida, fez uso do revólver que trazia consigo, efetuando disparos e voltando a si apenas ao ver que
Felícia
já se encontrava no chão, enquanto
Magno
corria do local.

A narrativa de
MATEUS
, no entanto, de que teria desferido os tiros contra
Felícia
e
Magno
apenas no intento de se defender de injusta agressão iniciada pela primeira, não encontra
pleno amparo
no arcabouço probatório contido no caderno processual, pois existem elementos nos autos que lançam
dúvidas
acerca das circunstâncias dos delitos.

Isso porque, conquanto os fatos tenham ocorrido
sem a presença de testemunhas oculares
, os demais elementos probatórios e os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo
não permitem o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada pelo increpado
.

Perante a d. autoridade judiciária, a testemunha
Sebastião Máximo Pereira
, então marido de
Felícia
e avô de
Magno
, relatou que, no dia dos fatos, conversou com
MATEUS
, dizendo-lhe para deixar os acontecimentos para lá e não ir até a casa das vítimas; ensejo em que
MATEUS
o contestou, perguntando se a testemunha iria cobrir o prejuízo causado por
Magno
.

Em juízo, a mesma testemunha asseverou que
MATEUS
acreditava que
Magno
era o responsável por furtos ocorridos em sua casa, tendo sido visualizado por
Sebastião
enquanto se dirigia até a casa das vítimas.

Por sua vez,
Ana Cláudia Barros
, vizinha de
Felícia
e
Magno
, modificou ligeiramente o relato inicialmente ofertado à d. autoridade policial ao narrar em juízo que, apesar de não se encontrar em casa no momento dos tiros, ouviu dizer que
MATEUS
teria chegado à residência, empurrado a porta e entrado enquanto
Magno
estava no banheiro e
Felícia
se encontrava à porta, tendo esta última lhe dado um tapa no rosto, ao que se seguiu a efetuação dos disparos de arma de fogo.

Em seu depoimento inicial, na fase inquisitiva,
Ana Cláudia
nada havia relatado quanto à eventual tapa desferido por
Felícia
; inquirida a respeito pela i. representante do órgão ministerial, a testemunha esclareceu que havia ouvido esse detalhe apenas há cerca de dois meses, de terceira pessoa, também vizinha das vítimas.

Em sentido correlato, a testemunha
Ronaldo César Mendes Messa
, sobrinho de
MATEUS
, relatou que o réu teria lhe confessado que atirou nas vítimas, tendo-lhe dito que a razão era que o rapaz vinha assaltando sua casa, já o tendo feito cerca de cinco vezes antes.

O policial civil
Andrea das Graças Camilo
, a seu turno, relatou ter atendido à ocorrência, tendo a guarnição se deslocado até o
locus delicti
após receber a informação da ocorrência de disparos e que um rapaz teria saído correndo de casa, enrolado na toalha; posteriormente,
Magno
foi encontrado no chão, com perfurações, tendo dito a um dos policiais que
MATEUS
havia adentrado a sua casa e efetuado disparos contra ele e a avó.

A vítima
Felícia
, por sua vez, foi encontrada caída no chão, com uma perfuração na nuca, o que foi corroborado pelo policial militar
Warleson Divino Martins da Silva
, que acrescentou a informação de que o local se encontrava com diversas marcas de sangue.

Por fim, o investigador da Polícia Civil
Leonardo de Oliveira Vieira
relatou ter sido o responsável pela confecção do auto de constatação do local de crime, tendo mapeado as manchas e poças de sangue, bem como localizado projétil e pedaços de ossos.
Conforme
Leonardo
, durante as investigações se ouviu que
MATEUS
teria atirado nas vítimas por ter sido assaltado, em tese, várias vezes por
Magno
.

Do cotejo das provas produzidas nos autos, portanto, verifica-se
a
inexistência da certeza necessária
à decisão de absolvição sumária, entendendo-se, consequentemente, que tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, VI, do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista o teor dos laudos de necropsia encartados nos autos, os quais evidenciam ter sido
Felícia
alvejada por
um disparo de arma de fogo na região da cabeça
(ID 224546670 - Pág. 117), enquanto
Magno
foi
baleado por duas vezes na região do tórax
(ID 224546670 - Pág. 107); devendo, portanto, ser considerada a
aparente

ausência de moderação
nos meios empregados pelo recorrente, a obstar o reconhecimento da pretendida causa excludente de ilicitude neste momento processual.

Os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa,
não sendo possível invalidar
prima facie
a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os tiros contra as vítimas,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
,
o que inviabiliza, nessa fase processual, a almejada absolvição sumária, tese que
deverá ser melhor e mais profundamente estudada pelos senhores jurados. Nesse sentido:

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...].

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Por oportuno,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a provável existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face às
regiões atingidas pelos disparos de arma de fogo
, bem como à circunstância de ter o acusado empreendido imediata fuga do
locus delicti
após o ocorrido.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
decisão de pronúncia, não havendo falar em absolvição sumária do réu.

2.

Do almejado decote da qualificadora

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. — Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revela manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“Há indícios de incidência desta qualificadora no momento da execução do crime.
A prática do crime, mediante recurso que dificulte a defesa da vítima, não pode ser de plano afastado, uma vez que há indícios que o acusado, atirou nas vítimas de forma inesperada, pois não sabiam que ele estava armado, impossibilitando qualquer reação das vítimas para se defenderem
. Diante disso, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso IV do § 2º, art. 121 do CP, tenho que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, vigorando também quanto a ela o princípio in dúbio pro societate”.

(Sentença de ID
224546803 - Pág. 13
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. juízo pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que, ao desferir os disparos de arma de fogo contra as vítimas, o recorrente empregou meio que lhes dificultou a defesa.

Afinal, conquanto
MATEUS
sustente a ocorrência de desentendimento prévio imediatamente anterior aos disparos, as circunstâncias do caso revelam que o recorrente estava, no local,
munido de uma arma de fogo sem que as vítimas soubessem
, tendo
efetuado um disparo contra o rosto de
Felícia
, uma idosa de 76 (setenta e seis) anos de idade
, após ela supostamente lhe desferir um tapa no rosto ainda
na porta da residência
; enquanto
Magno
foi
baleado, por duas vezes, na região do tórax
, enquanto se encontrava, aparentemente, parcialmente
enrolado em uma toalha de banho
, na qual foi encontrado posteriormente pelos policiais que atenderam à ocorrência.

Dessa forma, existindo elementos nos autos capazes de indiciar que
o insurgente,
em tese
, investiu de surpresa contra as vítimas
,
as quais teriam sido, então,
alvejadas de inopino,
deve ser igualmente conservado o tipo penal derivado consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

"É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço."

(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019). – Grifei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
parquet
,
a princípio
, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de tentativa de homicídio simples
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
MATEUS MENDES DE ARRUDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.
0004001-74.2016.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024